Tribunal: TJPA
Processo: 0021379-54.2010.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0021379-54.2010.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: HELOISA AMOEDO BRITO, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA NULIDADE DO PROCESSO CONFIGURADA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos
do art. 183 do CPC, os entes públicos têm a prerrogativa da intimação pessoal dos atos processuais, o que não foi observado no caso dos autos, em que não ocorreu a intimação da autarquia previdenciária da sentença reexaminada, que foi tão somente publicada no DJE.

2.
Recurso conhecido e provido

para reconhecer a nulidade processual e determinar o retorno dos autos
para regular processamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 02 a 09 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 6648470 - Pág. 7/14 e Id. 6648471 - Pág. 1, por meio da qual, em remessa necessária, mantive a sentença de origem concessiva da segurança postulada por
HELOISA AMOEDO BRITO.

Inconformado, o agravante argui a nulidade processual, ante a ausência de notificação do Instituto e intimação da sentença concessiva da segurança reexaminada pelo
decisum
combatido.

Indica que os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça após ter sido certificada a não interposição de recurso voluntário, porém sem a devida intimação pessoal do representante do Instituto Previdenciário.

Nesse sentido, argumenta que houve violação aos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, previstos no art. 5°, LV, da Constituição Federal, na medida em que não foi concedida a regular possibilidade para interposição de recurso de apelação.

Dessa forma, pugna pela nulidade processual de todos os atos posteriores à certidão que atestou a não interposição de recurso voluntário, determinando-se a baixa do processo para que a autoridade apontada como coatora seja notificada e o representante da autarquia seja intimado da sentença de piso, com abertura do prazo para a interposição de recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certidão de Id. 6648472 - Pág. 4.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Compulsando os autos, entendo que merecem guarida as alegações do recorrente quanto à nulidade processual em razão da ausência de intimação pessoal do Instituto Previdenciário acerca da sentença de origem.

Com efeito, consta tão somente a publicação da sentença no Diário de Justiça (Id. 6648468 - Pág. 9).

Ocorre que, nos autos então físicos, deveria constar a remessa do processo para intimação da autarquia previdenciária da sentença, conforme assegura o Código de Processo Civil:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de
prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais
, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º
A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Diante de tais circunstâncias, entendo que merecem guarida as alegações do agravante de que não foi devidamente intimado nos presentes autos da sentença, restando presente o
error in procedendo.

Ademais, é assente no Superior Tribunal de Justiça que só se declara a nulidade de atos processuais caso verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes, o que se observa no caso em tela em face do IGEPREV.

Assim, a nulidade em razão da ausência de intimação da sentença de piso acarreta a desconstituição dos atos posteriormente praticados no feito.

Nesse sentido, pronuncia-se a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO DO TEOR DA SENTENÇA. OFENSA ÀS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO ENTE PÚBLICO. ART. 183, § 1º, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA SER DEVIDAMENTE REALIZADA A INTIMAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. No caso, embargos de declaração interpostos contra acórdão proferido por esta 3ª Câmara de Direito Público que, por unanimidade, manteve a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau nos autos de mandado de segurança. 2.
Conforme se depreende de consulta aos autos processuais, não se verifica ter havido a intimação pessoal do Estado do Ceará acerca do teor da sentença, em flagrante ofensa à prerrogativa processual instituída no art. 183, § 1º, do CPC/2015. 3. Prejuízo evidenciado ao se inviabilizar a interposição de recurso voluntário por parte do ente público, que, ao não tomar ciência de decisão contrária aos seus interesses, não pôde se manifestar contra a mesma.
4.
Estando ausente ato essencial à perfectibilização do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a anulação do acórdão recorrido e o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que lá seja realizada a devida intimação do embargante e oportunizada eventual insurgência contra a decisão. - Embargos de declaração conhecidos e providos.
(TJ-CE - EMBDECCV: 00040947420188060112 CE 0004094-74.2018.8.06.0112, Relator: ROSILENE FERREIRA FACUNDO - PORT. 900/2021, Data de Julgamento: 23/08/2021, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 23/08/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA QUE CONDENA O ESTADO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A CIDADÃO HIPOSSUFICIENTE.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO.
1.
Acarreta evidente prejuízo à defesa do Estado de Pernambuco, a impor a declaração de nulidade do acórdão proferido em sede de remessa necessária (art. 281 do NCPC), a ausência de sua intimação pessoal da sentença, notadamente por não lhe oportunizar a apresentação, na via do apelo voluntário, de elementos persuasivos a respeito da matéria discutida no feito. 2. À unanimidade, Embargos de Declaração acolhidos, em ordem a declarar a nulidade do acórdão embargado, determinando-se que o Estado de Pernambuco seja intimado pessoalmente da sentença, na forma do art. 183, § 1º, do CPC/15.
(TJ-PE - ED: 4913268 PE, Relator: Jorge Américo Pereira de Lira, Data de Julgamento: 12/03/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/03/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE AS TARIFAS TUSD E TUST.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REGULAR INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DO FEITO A PARTIR DA SENTENÇA. RECOHECIMENTO
. Com razão a parte embargante/demandada, pois, de fato, quanto da apreciação da Remessa Necessária nº 70083901041, não foi percebida a deficiência na intimação do ente público relativamente à sentença que concedeu a segurança.
Ocorre que, na forma do art. 183 do CPC, os entes públicos têm a prerrogativa da intimação pessoal, a qual pode dar-se por carga, remessa ou meio eletrônico. No caso, não consta tenha sido disponibilizada a carga ou remessa dos autos ao ente público e, tampouco, há referência no sentido de que, em relação a ele, tenha sido observada a Lei nº 11.419/2006 para a efetivação da intimação por meio eletrônico
. Isso porque, relativamente ao ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, não há qualquer certidão quanto à expedição de Termo de Intimação por Meio de Eletrônico (art. 5º da Lei nº 11.419/2015) nem a respectiva Informação de Confirmação da Intimação Eletrônica; há uma sinalização de que foi encaminhado Ofício Genérico, via e-mail, para a 7ª Procuradoria-Geral do Estado, mas ele, sozinho, tem efeito meramente informativo, consoante se infere do disposto na Lei Federal nº 11.419/2006. Nessa ordem de coisas, caracterizada a deficiência na intimação do ente público, a hipótese é de decretação da nulidade do feito, a partir da sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem para que se renove a intimação e, com isso, se possibilite eventual interposição de recurso pelo ESTADO DO RIO GRANDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE. (TJ-RS - EMBDECCV: 70084318922 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2020)

Assim,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a decisão monocrática agravada e determinar o retorno dos autos ao 1º Grau para regular processamento, em observância ao devido processo legal, sem que isso leve à nulidade de todo o processo, mas apenas dos atos a partir do vício de ausência de intimação pessoal do IGEPREV da sentença, tudo conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/05/2022